Tribunal: TJBA
Processo: 8056057-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8056057-13.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador-BA Ação Penal: 8041075-59.2023.8.05.0001 (Operação Garrote) Paciente: Islan Carlos Santana Santos Impetrante: Laís Gomes dos Santos - OAB-BA Nº 85.992 Impetrado: Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRÁTICAS DELITIVAS PREVISTAS NOS ART. 2º, CAPUT, § 2º E 4º, IV, DA LEI Nº 12.850/2013, ARTS. 33, C/C ART. 40, INCISOS IV, DA LEI Nº 11.343/2006 - OPERAÇÃO GARROTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PRISIONAL AO ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA (INOCÊNCIA DO PACIENTE); DAS JUSTIFICATIVAS GENÉRICAS (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO) PORQUE O PACIENTE PERMANECEU EM LIBERDADE AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DISCUSSÃO ACERCA DA INOCÊNCIA DO SUPLICANTE. NÃO CONHECIMENTO. VIA ABREVIADA DO WRIT, A NÃO COMPORTAR ANÁLISE MAIS APROFUNDADA MERITÓRIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO, EM FACE DA GRAVIDADE DELITIVA E DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO PACIENTE (VENDEDOR), NA ORCRIM. JUÍZO CONDENATÓRIO PRECEDENTE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I - Caso em Exame: Pedido de Revogação prisional com ou sem cautelares, ao argumento de que os elementos probatórios são frágeis e não condizentes sequer com uma condenação, quanto mais uma medida constritiva e/ou que se permitisse a liberdade do paciente por falta de contemporaneidade prisional e também porque estava em liberdade no curso instrutório. II - Questão em Discussão: (i) Saber se a medida constritiva não encontra alicerce no probatório dos autos (fragilidade de provas da atuação do paciente) e/ou se possível a aplicação de medida cautelar menos gravosa; (ii) Se desnecessária a medida prisional em face da falta de contemporaneidade da medida e/ou porque o paciente permaneceu em liberdade durante o curso processual. III - Razões de Decidir: (i) Matéria afeita ao juízo de mérito acerca da inocência do paciente, não admissível em sede de análise estreita do writ. Não conhecimento! (ii) Necessidade prisional contemporânea, em face da sua integração a perigosa ORCRIM, sendo inviável aplicar-se outra medida, senão a prisional. Fundamentos adequados. Paciente recentemente condenado no juízo precedente, novo título a reafirmar maior certeza do envolvimento do paciente na ORCRIM e da medida de exceção. IV - Dispositivo e Tese: Writ conhecido em parte e denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de Habeas Corpus nº 8056057-13.2025.805.0000 da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador-BA (Ação Penal nº 8041075-59.2023.805.0001 - “Operação Garrote”), tendo como Impetrante a Advogada Laís Gomes dos Santos - OAB-BA nº 85.992, Paciente Islan Carlos Santana Santos e Impetrado o Juiz de Direito da referida Vara e Comarca. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer em parte e denegar a ordem de Habeas Corpus pelas razões expostas a seguir. Salvador/BA, [data registrada no sistema]. Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator